Tribunal: TJMT
Processo: 1040842-16.2023.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040842-16.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EDVALDO CLEMENTINO DE SOUZA - CPF: 241.212.581-34 (RECORRIDO), SANDRA NERIS - CPF: 883.512.111-68 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRENTE), PAULO GUILHERME OLIVEIRA DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 011.590.371-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 232400155, na reclamação nº 1040842-16.2023.8.11.0002 do JEC do Bairro Cristo Rei/VG, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial com a condenação da parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
PRELIMINARES
: - ilegitimidade passiva;
MÉRITO:
- inexistência do dano moral; - redução do quantum indenizatório
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- ilegitimidade passiva.

Sem a devida demonstração de que o Recorrente tenha participado da relação jurídica ou tenha realizado os descontos questionados, não há como imputar-lhe responsabilidade no caso em tela.

O único comprovante de desconto juntado pelo Recorrido, constante do id. 232399676 se refere a um empréstimo vinculado à Reserva de Margem Consignável (
RMC
), sem, contudo, mencionar o banco Recorrente. Ressalta-se que a anotação constante no referido documento foi feita de forma manuscrita pelo próprio consumidor, sem força probante suficiente para demonstrar a efetiva cobrança realizada pelo Recorrente.

Diante da ausência de vínculo jurídico entre as partes e da fragilidade das provas apresentadas, concluo pela ilegitimidade passiva do Recorrente, restando ausente pressuposto processual (
art. 17 do CPC
).

É como voto.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recuso, reformando a sentença recorrida, para: a.1) reconhecer a ilegitimidade passiva do Recorrente; a.2) JULGAR EXTINTA a reclamação, na origem, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.

c
)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024